Tribunal: TJMT
Processo: 1007298-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007298-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (EMBARGANTE), COORDENADOR DE CONTA CORRENTE FISCAL (EMBARGADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), SECRETÁRIO-ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), Leonardo Andrade de Lima registrado(a) civilmente como LEONARDO ANDRADE DE LIMA - CPF: 610.010.293-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade e preclusão
consumativa
do direito de recorrer. O agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal de 15 dias,
após
pedido de reconsideração, que não
suspende nem interrompe o prazo recursal, em mandado de segurança contra ato de autoridades fiscais estaduais.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento interposto
após
pedido de reconsideração é tempestivo.

III. Razões de decidir:

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento. Assim, o recurso é intempestivo por ter sido interposto fora do prazo legal. Além disso, a preclusão
consumativa
impede a rediscussão de decisão já impugnada anteriormente. Jurisprudências de tribunais
pátrios
corroboram esse entendimento.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento. Agravo interposto fora do prazo legal é intempestivo, e não é admitido.
"

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.003, § 5o, e 219.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI n
.
2243617-65.2018.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2018; TJ-RS
, Agravo
de Instrumento n. 70082048752, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, Vigésima Primeira Câmara Cível, j. 03.07.2019; TJ-MT, N.U 1012789-70.2019.8.11.0000,

Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP
contra

decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em razão da intempestividade e da preclusão
consumativa
do direito de recorrer da ora agravante.

A agravante sustenta
, em síntese, que a petição
de Id.
136731218
,
dos
autos de origem
, não se
trata
de
pedido de reconsideração, mas
de
reanálise da liminar do
mandado de segurança
sob a ótica dos novos documentos
, cuja natureza é de antecipação da tutela de forma incidental, desse modo não há falar em preclusão
consumativa
do seu direito de recorrer
ou de
intempestividade do recurso.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada
e determinar o processamento do
agravo de instrumento
.

A parte
agravad
a
apresentou resposta no Id.
225565198
.

Juízo de retratação negativo.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se

recurso de

agravo interno interposto por
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP
contra

decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em razão da intempestividade e da preclusão
consumativa
do direito de recorrer da ora agravante.

Registre-se que o recurso de agravo de instrumento
objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve o indeferimento do pleito liminar no mandado de segurança
impetrado em face de ato indigitado coator do Coordenador de Conta Corrente Fiscal, do Coordenador da Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário e do Secretário-Adjunto da Receita Pública
.

De início, não obstante a ora agravante afirmar que não se trata de pedido de reconsideração nos autos originários do mandado de segurança, a manifestação da impetrante, ora agravante, foi recebida como pedido de reconsideração pelo Juízo
a quo
.

Nota-se
,
ademais
,

a inexistência de dilação probatória na ação mandamental
, porquanto não há falar em pedido de reanálise do pleito liminar no
mandamus
sob a ótica de novos documentos
.

Veja-se que n
a decisão monocrática
ora impugnada,
que não conheceu do agravo de instrumento
, ficou consignado que o
decisum

que indeferiu o pedido de liminar
no mandado de segurança
foi proferid
o
em 31/10/2023.

Contra essa decisão,
que indeferiu a liminar no
writ
,
foi interposto
o
Agravo de Instrumento n. 1026928-85.2023.8.11.0000, cuja
desistência foi homologada em 24/03/2024 pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em 11/12/2023, a agravante apresentou pedido de reconsideração,
indeferido
em 26/02/2024. O
segundo

a
gravo de
i
nstrumento foi interposto apenas em 19/03/2024,
ou seja, muito tempo depois d
o prazo
legal
de 15
(quinze)
dias.

Conforme jurisprudência pacífica, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento. Assim, o recurso é intempestivo, pois foi interposto após o término do prazo recursal e contra decisão já anteriormente proferida.

Decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Rio Grande do Sul corroboram essa interpretação, destacando que a intempestividade ocorre quando o agravo de instrumento é interposto após o prazo legal, mesmo havendo pedido de reconsideração. O
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso também adota essa posição
, a saber:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA 'ON LINE' – DECISÃO QUE REJEITOU O DESBLOQUEIO DE MONTANTE EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA –
PEDIDO
DERECONSIDERAÇÃO
– INTEMPESTIVIDADE
.

Agravante que teve ciência inequívoca da decisão anterior que havia rejeitado opedidode desbloqueio do montante penhorado em sua conta bancária – Apresentação depedidode
reconsideração

–
Intempestividade doAgravode
Instrumento,
eis que
interposto após o prazo de 15 dias úteis, disposto nos artigos 1.003, § 5o c/c 219, do CPC - Recurso nãoconhecido
.” (TJ-SP - AI: 22436176520188260000 SP 2243617-65.2018.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado, Relator:
Des.
Carlos Nunes, julgamento: 17/12/2018, publicação: 17/12/2018).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Tendo sido protocolada a inconformidade após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5o, CPC/15, sabido que pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe a fluência do prazo recursal,
inafastável
a intempestividade do agravo de instrumento
.” (
TJ
-
RS
Agravo de Instrumento
n.
70082048752, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator:
Des.
Ar
mínio José Abreu Lima da Rosa, j
ulgado em 03
/07/
2019).

“
INTERNO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA ESTA DECISÃO - NOVO PEDIDO - MUDANÇA DO QUADRO FÁTICO - NÃO EVIDENCIADA - MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - PRECLUSA A VIA RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, pois cediço que o
pedido de antecipação de tutela convola-se em pedido de reconsideração quando o primeiro foi indeferido, e o segundo foi feito, extemporaneamente, sem haver mudança do quadro fático existente ao tempo do indeferimento. Não havendo interposição de recurso contra a primeira decisão, que supostamente causou o gravame arguido, restou preclusa a via recursal.
” (art. 507, CPC). (
TJ-MT -
N.U 1012789-70.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado,
Relatora:
Desa
.
Antônia Siqueira Goncalves, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 17/12/2019).

Dessa forma, o agravo de instrumento não reúne
condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, sendo inadmissível por intemp
estividade.

Por oportuno, registra-se que o
a
gravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida
encontra-se
devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar
o entendimento
quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
”
(N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora:
Desa
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento
interposto pel
a
ora agrava
nte
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024